Tribunal: TJBA
Processo: 8000903-95.2016.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000903-95.2016.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA

APELADO: IPRECIL - IRARA PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
: Direito civil. Recursos de Apelação. Embargos Monitórios. Contrato bancário firmado para fomento de atividade empresarial. Legalidade dos encargos contratuais. Juros remuneratórios
ligeiramente
superiores à taxa média de mercado. Ausência de demonstração concreta de abusividade. Capitalização mensal e comissão de permanência válidas.
Improcedência dos embargos monitórios.
Recurso da instituição financeira provido. Recurso da embargante desprovido.

I – Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à ação monitória para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, declarar nula a cláusula de alteração unilateral de juros, afastar a cobrança da comissão de permanência e determinar a compensação simples dos valores pagos a maior. A instituição financeira sustenta a legalidade dos encargos pactuados e requer a improcedência dos embargos. A parte embargante, por sua vez, requer declaração de ausência de mora e devolução em dobro dos valores pagos com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

II – Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se é válida a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em contrato bancário empresarial; (ii) estabelecer se são legítimas a cobrança de comissão de permanência e a capitalização mensal de juros, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

III – Razões de decidir

3
. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida diante da demonstração concreta de abusividade, sendo insuficiente a mera comparação com a taxa média de mercado do Banco Central, que possui caráter apenas referencial.

4
. No caso concreto, a taxa pactuada se mantém dentro dos parâmetros de mercado vigentes à época da contratação, inexistindo elementos que revelem onerosidade excessiva ou vantagem exagerada em favor do credor.

5. A capitalização mensal de juros é válida quando há previsão contratual expressa, conforme demonstrado nos autos, em observância ao art. 5º do Decreto-Lei 167/67 e à Súmula 93 do STJ, sendo inaplicável o Decreto nº 22.626/33 às instituições financeiras, nos termos da Súmula 596 do STF.

6
. A comissão de permanência pode ser cobrada desde que substitua os demais encargos moratórios, não sendo cumulada com multa, juros de mora ou correção monetária, consoante entendimento firmado nas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.

7
. A inexistência de mora não se presume. A mora decorre do inadimplemento, não havendo nos autos prova de cobrança irregular ou vício na exigibilidade dos encargos que justifique sua exclusão.

IV – Dispositivo e tese

8
.
Recurso de apelação da IPRECIL desprovido.
Recurso
de apelação d
o Banco do Brasil provido
para rejeitar os embargos monitórios, reconhecendo a validade integral do contrato. Inverte-se o ônus da sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação
simultâneos de
nº
8000903-95.2016.8.05.0106
, em que
são
apelantes
e apelados
BANCO DO BRASIL S/A
e
IPRECIL - IRARA PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em conhecer dos recursos
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação da IPRECIL - IRARA PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA e
DAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação d
o BANCO DO BRASIL S.A